Tribunal: STM
Processo: 7000545-55.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO EM DELITO DE PECULATO E DANO SIMPLES. EXTRAVIO DE MATERIAL BALÍSTICO, ASSIM COMO DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AGENTE ESPECÍFICO. QUALIDADE DE TESTEMUNHA DO PACIENTE CORRETA NO INÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). CONVERGÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAIS E DE PERÍCIA PARA O INDICIAMENTO. BASE JURÍDICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, COAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I – Informações dissonantes sobre o extravio de material balístico antes do IPM. Inexistência de qualquer formalização para a convergência de indícios em uma provável autoria delitiva.
II – Inquirições testemunhais incluíram o Paciente no nexo causal do extravio de 4 quatro placas de proteção balística e de um colete balístico acompanhado de uma placa. Ainda, há a presença de depoimentos colidentes dos militares, posteriormente, indiciados.
III - Ausente investigação específica sobre a ação de determinado agente ou ainda a apuração genérica de fatos delitivos. Dessa forma, o ato de indiciar será legítimo após se obter a conclusão das diversas provas.
IV – O ato administrativo de indiciar na investigação deve ser fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato. A autoria, a materialidade e as circunstâncias impelem o indiciamento que se constitui em atuação vinculada da autoridade policial. Lei 12.830/2017.
V – O indiciamento é o ato pelo qual o condutor da investigação formaliza uma culpa lato sensu em relação ao autor de determinada infração, a partir de elementos probatórios mínimos. Logo, é ato desprovido de arbitrariedade por exigir base jurídica e probatória, mesmo que ainda incompleta.
VI - No depoimento testemunhal do Paciente não se verificou qualquer ato coercitivo ou de constrangimento para a produção de provas. Assim, deve ser mantido nos autos investigatórios.
VII - O momento do indiciamento foi adequado, pois se operou a partir de elementos probatórios e jurídicos mínimos constantes dos autos. Ausência de qualquer nulidade, coação ou constrangimento ilegal para a concessão da ordem de habeas corpus, mediante o desentranhamento de peças.
VIII – Ordem denegada. Unânime.

Inteiro teor:
20/09/2023, 18:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468306165205&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000545-55.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ADÃO LUIS VALIM RODRIGUES
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
IMPETRADO: COMANDANTE - 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - BAGÉ
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT"
E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA O
DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS, POR INEXISTIR NULIDADE, COAÇÃO
OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM DESFAVOR DO PACIENTE, UMA VEZ
QUE FORAM VERIFICADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE,
APÓS A CONVERGÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS BEM COMO
PERICIAL, ASSIM, CORRETA A OITIVA DO EX-CB ADÃO LUIS VALIM
RODRIGUES COMO TESTEMUNHA NO INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

20/09/2023, 18:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468306165205&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
1/11
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000545-55.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ADÃO LUIS VALIM RODRIGUES
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
IMPETRADO: COMANDANTE - 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - BAGÉ
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO EM DELITO
DE PECULATO E DANO SIMPLES. EXTRAVIO DE MATERIAL
BALÍSTICO, ASSIM COMO DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
INVESTIGAÇÃO SOBRE AGENTE ESPECÍFICO. QUALIDADE
DE TESTEMUNHA DO PACIENTE CORRETA NO INÍCIO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). CONVERGÊNCIA DE
DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAIS E DE PERÍCIA PARA O
INDICIAMENTO.
BASE
JURÍDICA
E
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE,
COAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I – Informações dissonantes sobre o extravio de material balístico antes
do IPM. Inexistência de qualquer formalização para a convergência de
indícios em uma provável autoria delitiva.
II – Inquirições testemunhais incluíram o Paciente no nexo causal do
extravio de 4 quatro placas de proteção balística e de um colete
balístico acompanhado de uma placa. Ainda, há a presença de
depoimentos colidentes dos militares, posteriormente, indiciados.
III - Ausente investigação específica sobre a ação de determinado
agente ou ainda a apuração genérica de fatos delitivos. Dessa forma, o
ato de indiciar será legítimo após se obter a conclusão das diversas
provas.
IV – O ato administrativo de indiciar na investigação deve ser
fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato. A autoria, a
materialidade e as circunstâncias impelem o indiciamento que se
constitui em atuação vinculada da autoridade policial. Lei
12.830/2017.
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
2/11
V – O indiciamento é o ato pelo qual o condutor da investigação
formaliza uma culpa lato sensu em relação ao autor de determinada
infração, a partir de elementos probatórios mínimos. Logo, é ato
desprovido de arbitrariedade por exigir base jurídica e probatória,
mesmo que ainda incompleta.
VI - No depoimento testemunhal do Paciente não se verificou qualquer
ato coercitivo ou de constrangimento para a produção de provas.
Assim, deve ser mantido nos autos investigatórios.
VII - O momento do indiciamento foi adequado, pois se operou a partir
de elementos probatórios e jurídicos mínimos constantes dos autos.
Ausência de qualquer nulidade, coação ou constrangimento ilegal para
a concessão da ordem de habeas corpus, mediante o desentranhamento
de peças.
VIII – Ordem denegada. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar o Writ.
Brasília-DF, 14 de agosto de 2023.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Examina-se Habeas Corpus impetrado pelo advogado Felipe Blank
Uarthe (OAB/RS 109.831), cujo Paciente é o ex-Cabo do Exército Brasileiro (ex-Cb
Ex) Adão Luis Valim Rodrigues, a fim de que seja concedida a ordem para declarar
a nulidade do ato administrativo de indiciamento, mediante o desentranhamento de
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
3/11
depoimento prestado na qualidade de testemunha e a retirada de todas as provas a
partir desse ato investigatório, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
7000082-05.2023.7.0203.
O objeto do referido IPM é o extravio de quatro placas de proteção
balística e um colete balístico acompanhado de uma placa, produtos controlados sob
responsabilidade da 1ª Companhia de Fuzileiros (1ª Cia Fuz), sob as figuras delitivas
do art. 259 – Dano Simples – e art. 303 – Peculato –, ambos do Código Penal
Militar (CPM). O Ministério Público Militar ainda apurou a ocorrência, em tese, de
outros crimes, quais sejam, a subtração ou a inutilização de fichas de controle e livro
de cautela de material bem como a prevaricação, em razão de eventual retardamento
ou omissão na adoção das providências necessárias para o resguardo do patrimônio
público.
Em breve síntese, o Writ constitucional, datado de 5 de julho de 2023,
fundamenta-se na oitiva do Paciente como testemunha, ato supostamente desprovido
de contraditório e ampla defesa no Inquérito. Assim, alega-se que houve a busca e
apreensão na residência do militar em decorrência de ato indevido, momento em que
se concretizou o flagrante delito por posse e porte irregular de arma de fogo, pois a
exata qualificação do ex-Cb Valim, ao ser ouvido em primeira oportunidade no
mencionado IPM, seria a de indiciado do crime de peculato pelo extravio de
material balístico.
Dessa forma, requereu-se, em sede de liminar, a suspensão da
investigação contra o ex-Cabo até o julgamento final da ação constitucional de
liberdade. E, no mérito, a nulidade do ato administrativo de indiciamento com o
desentranhamento das demais peças eivadas de vício insanável.
Em 6 de julho do corrente ano, o eminente Ministro Decano Dr. José
Coêlho Ferreira, no exercício da presidência deste Tribunal, reservou-se no exame
da medida liminar após o recebimento das informações da autoridade apontada
como coatora. Ademais, na data de 7 de julho, retificou os autos para que o MM.
Magistrado da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) figurasse
também na qualidade de Impetrado.
Recebidas as informações do Comando do 9º Batalhão de Infantaria
Motorizada (14.7.2023) e do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (12.7.2023), indeferiu-se a liminar, em face da ausência do periculum in mora
e do fumus boni iuris:
“12. Inicialmente, cabe salientar que a concessão de liminar em
habeas corpus é medida excepcional que só se torna factível pela
clara demonstração da existência de flagrante ilegalidade por parte
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
4/11
da autoridade apontada como coatora, sendo indispensável a presença
dos dois requisitos autorizadores da medida cautelar, quais sejam,
o periculum in mora e o fumus boni juris.
13. Como visto, a partir das informações apresentadas pela
Autoridade apontada como coatora e pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM (Eventos 15 e 16), não se vislumbra a fumaça do bom direito
necessária à concessão da medida excepcional. [...]
15. Também não se vislumbra o perigo na demora necessário para a
concessão da liminar, uma vez que o IPM nº 7000082-
05.2023.7.03.0203, a que o Paciente responde, se encontra em fase
inicial, tendo sido, inclusive, suspenso para o cumprimento de
diligências pendentes requisitadas nos autos do Pedido de Busca e
Apreensão nº 7000096-86.2023.7.03.0203, pelo prazo de 30 (trinta)
dias ou até cumprimento, conforme Despacho proferido no dia 11 de
julho de 2023 (Evento 40 do IPM).” (STM. Habeas Corpus 7000545-
55.2023.7.00.0000. Ministro no Exercício da Presidência, Dr. José
Coêlho Ferreira, Decisão Monocrática de 14.7.2023, DJe de
18.7.2023).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer do ilustre
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pela denegação da ordem
por falta de amparo legal. Trecho, in verbis:
“O que se observa das informações é que o paciente foi ouvido
inicialmente como testemunha, pois não existia, no início das
investigações, motivo para o indiciamento. Após a sua oitiva e em
confronto com outras evidências é que houve o seu indiciamento,
passando, então, a pesar contra ele a suspeita da prática do crime de
peculato, em razão do desvio de material noticiado.”
É o Relatório.
VOTO
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade.
Assim, o conhecimento se impõe. Em relação ao mérito, o pleito não merece ser
acolhido.
Desde o mês de outubro de 2022, obteve-se notícia de extravio das
placas de proteção balística da 1ª Companhia de Fuzileiros (1ª Cia Fuz), haja vista a
utilização de diversos desses bens em operação de treinamento militar em Jacuí-
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
5/11
MG. Constatou-se que existiam informações dissonantes sobre o material antes da
instauração do Inquérito Policial Militar (IPM), inclusive, com o desaparecimento
do “Livro de Cautela”. Assim, não havia qualquer formalização de convergência de
indícios para uma provável autoria delitiva.
Além disso, no início do IPM houve clara ausência de investigação
sobre um agente delitivo específico, o que se apurava era apenas o fato do extravio
de material controlado. A falta de investigado foi tão clara que se designou como
escrivão do processo inquisitivo um 1º Tenente, porquanto, na forma do art. 11, da
legislação adjetiva castrense, havia a possibilidade de se verificar a culpa lata sensu
de militar com posto de oficial. Trecho do IPM, in verbis:
“Tendo chegado ao meu conhecimento no dia 24 de janeiro de 2023,
os fatos constantes no DIEx Nº2 12Cia Fuz/9º BIMTZ, relativo ao
extravio de 04 (quatro) placa balística, produto controlado de
responsabilidade da reservada de material da 1º Companhia de
Fuzileiros.
RESOLVO: De acordo com a alínea "a" do art. 10 do Código de
Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/1969), instaurar
presente inquérito Policial Militar designar Cap LEONI MARTINS
BUENOS AYRES como Encarregado que procederá as averiguações
necessárias ao esclarecimento do fato acima relatado no prazo de 40
(quarenta) dias. [...]
Usando das atribuições que me confere art. 11 do Código de Processo
Penal Militar ou foram delegadas pela autoridade nomeante, designo
o 1º Tenente ISMAEL DA ROSA DUARTE para servir de Escrivão
do Inquérito Policial Militar, do qual sou Encarregado.”
O IPM 7000082-05.2023.7.0203 foi instaurado pelo Comandante do 9ª
Batalhão de Infantaria Motorizada em 23 de janeiro de 2023. Delegada a atribuição
ao encarregado e designado o escrivão, como primeira providência, documentos
foram expedidos para a realização da perícia do material balístico recuperado e
testemunho de sete militares que detinham conhecimento dos fatos ou estavam na
cadeia de comando da custódia dos referidos bens. Ressalta-se que essas medidas
foram realizadas em 30 de janeiro do corrente ano.
O depoimento do 2º Tenente Karlos de Souza Andrade, Comandante
do 3º Pelotão da 1ª Cia Fuz, envolveu o ex-Cb Adão Luis Valim Rodrigues, ora
Paciente, no nexo causal de extravio do material balístico em questão, antes restrito
à reserva da citada Unidade Militar, sob a custódia do ex-3º Sgt Alex Barcellos
Nunes:
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
6/11
“Sargento ALEX BARCELLOS informou que havia falado com pessoal
do setor de aprovisionamento, sendo informado que o Cabo VALIM,
primeiramente, que o colete com uma placa estava em uma sala do
rancho. Sendo interpelado pelo Tenente ANDRADE sobre quem havia
cautelado material, Sargento ALEX BARCELLOS informou que iria
verificar com Cabo VALIM. Após isso, Sargento ALEX BARCELLOS
ligou para Tenente ANDRADE informando que colete não estava em
uma sala do rancho, mas sim na ‘toca’ (sala de material da 1ª Cia
Fuz) que o colete havia sido cautelado por um Soldado do Efetivo
Variável do setor de aprovisionamento que participou da operação
Jacuí. Interpelado novamente sobre o nome do respectivo Soldado,
Sargento falou que iria verificar com o Cabo VALIM. [...]
Após isso, o Tenente ANDRADE recebeu uma mensagem do Sargento
ALEX BARCELLOS informando que o Soldado FARIAS havia
cautelado colete para o Cabo VALIM. Logo após, Tenente ANDRADE
ligou para o Soldado FARIAS interpelando se havia cautelado algo
para o Cabo VALIM, respondendo que nunca havia cautelado
material para o Cabo VALIM, se alguém havia cautelado, era o 3º
Sargento ALEX BARCELLOS, por serem muito amigos. [...] Mais
tarde, ainda no dia 24 de janeiro, Sargento ALEX BARCELLOS
mandou uma mensagem para o Tenente ANDRADE afirmando que
as quatro placas de proteção balísticas estavam de posse do Cabo
VALIM em sua residência.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido, destaca-se o depoimento do Capitão Vinicius Felix
Henderson, Comandante da 1ª Cia Fuz, que relatou a recuperação do colete balístico
após a conferência dos materiais no 3º Pelotão, em tese, acautelado ao ex-Cb Valim:
“No dia seguinte, por ocasião da conferência dos materiais, foi
descautelado pelo Cabo VALIM, conforme informado pelo 2º Tenente
ANDRADE, um colete com uma placa balística, restando quatro
coletes extraviados.”
Outro ponto digno de nota são os depoimentos colidentes do ex-3º Sgt
Alex Barcellos e do referido ex-Cabo. O primeiro alegou que acautelou o colete e as
quatro placas balísticas ao Paciente para um campeonato de airsoft ocorrido no dia
16 de janeiro de 2023. O segundo, no entanto, comunicou que apenas reservou o
colete e não retirou o material do quartel.
Ainda, a tentativa de entrada ao quartel, de forma sorrateira, do ex-3º
Sgt Alex Barcellos, com quatro placas balísticas postas dentro de sua mochila,
converge para o quadro de extravio ou retirada irregular do material. O graduado,
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
7/11
em seu depoimento, informou que o ex-Cb Valim lhe entregou a bolsa com os
respectivos bens, danificados pela inutilização dos números de identificação. Os
danos foram confirmados em perícia oficial.
Destarte, foram indiciados os militares acima referenciados. Destaca-
se que, de forma acertada, somente houve a devida qualificação no momento em que
os depoimentos e as provas convergiram para a prática de eventuais infrações
penais. Jurisprudência desta Corte Castrense é cristalina no sentido de que tanto a
ausência de investigação específica sobre a ação de determinado agente quanto a
ocorrência de apuração genérica de fatos delitivos, obviamente, farão com que o ato
de indiciar seja considerado legítimo somente após se obter a conclusão de diversas
provas:
“HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
INSTAURAÇÃO
COM
BASE
EM
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...].
Hipótese em que, todavia, a Inquisa foi instaurada para apurar fato
genérico, ou seja, ‘fatos afetos a denúncias em mídias sociais
relatando malversação do dinheiro público, causando dano ao erário’,
o que equivale a dizer que não o foi para apurar conduta específica
atribuída ao Paciente, resultando daí, inclusive, que o seu
indiciamento somente ocorreu bem mais tarde e após concluídas
diversas investigações. Ausência, pois, de qualquer constrangimento
ilegal a pairar sobre o Paciente, por conta de, excepcionalmente, não
ter sido a deflagração da Inquisa precedida de investigações
preliminares. Caso em que já se fazem presentes na Inquisa sérios
elementos probatórios da materialidade e satisfatórios indícios de
autoria quanto ao Paciente, os quais bem justificam o seu
indiciamento; ausente, por outro lado, indicação de que esteja sendo
alvo de qualquer tipo de discriminação por parte da autoridade
administrativa militar. Denegação da Ordem. Unânime.” (STM.
Habeas Corpus 0000137-33.2016.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 16.8.2016, DJe de 25.8.2016).
A título de recorte histórico, na Justiça Militar, o primeiro regramento
processual no período da República se deu em 1895, por meio do Regulamento
Processual Criminal Militar, o qual trouxe a figura do Conselho de Investigação,
cuja competência incluía o ato de indiciamento. O Código de Organização Judiciária
e Processo Militar de 1920 inovou e modernizou esta Justiça ao estabelecer um
regramento para o IPM com a oitiva de indiciado, ofendido e testemunhas, além do
exame de corpo de delito e outras diligências necessárias ao esclarecimento do fato.
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
8/11
A doutrina, a jurisprudência e a lei afirmam que o ato administrativo
de indiciar na investigação deve ser fundamentado, mediante análise técnico-jurídica
do fato. Dessa forma, a autoria, a materialidade e as circunstâncias impelem o
indiciamento que se constitui em atuação vinculada da autoridade policial. A Lei
12.830/2013 elucidou esse instituto:
“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica,
essenciais e exclusivas de Estado. [...]
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por
ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que
deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.”
Igualmente, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo
antes da Lei 12.830/2013, trouxe o dever de fundamentação e suspeita objetiva de
autoria para o indiciamento:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FALSUM.
INDICIAMENTO PRECIPITADO. INQUÉRITO.
I - Se há indícios da prática de crimes, incabível o trancamento do
inquérito.
II - Todavia, o indiciamento só pode ser realizado se há, para tanto,
fundada e objetiva suspeita de participação ou autoria nos eventuais
delitos.
Habeas corpus parcialmente concedido.” (Habeas Corpus 8.466/PR.
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.4.1999, DJ de
24.5.1999; grifo nosso).
Outrossim, o indiciamento é o ato pelo qual o condutor da investigação
formaliza uma culpa lato sensu em relação ao autor de determinada infração, a partir
de elementos probatórios mínimos. Logo, é ato desprovido de arbitrariedade por
exigir base jurídica e probatória, mesmo que ainda incompleta. (Anselmo, Márcio
Adriano. Revista Consultor Jurídico, 13 de outubro de 2015. Ato do indiciamento
deve
ser
devidamente
fundamentado.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2015-out-13/academia-policia-ato-indiciamento-
devidamente-fundamentado#sdfootnote17anc. Acesso em: 28.7.2023).
Não se visualiza, a priori, ilegalidade no IPM 7000082-
05.2023.7.03.0203, cuja instrução observou todas as normas constitucionais e
processuais. Ademais, no depoimento testemunhal do Paciente inexistente qualquer
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef81...
9/11
ato coercitivo ou de constrangimento para a produção de provas.
Segue abaixo transcrita a redação do “Despacho de Indiciamento” do
ex-Cb Valim, a qual colaciona como fundamento Inquirições de testemunhas e
perícia realizada, bem como o Julgado desta egrégia Corte sobre a oitiva de
potencial suspeito ainda não indiciado:
“DESPACHO DE INDICIAMENTO
Referência: IPM Nr 001-S1.6, de 24 de janeiro de 2023
(NUP: 64090.000617/2023-41)
Com arrimo no disposto nos artigos 109 a 144 da Constituição
Federal e por analogia ao disposto na Lei 12.830/2013, com base nas
inquirições das testemunhas arroladas e na perícia realizada, que
evidência a ocorrência, em tese, do extravio e dano de quatro
balísticas pertencentes ao 9º Batalhão de Infantaria Motorizada,
indicio o Cabo ADÃO LUIS VALIM RODRIGUES, com incurso nos
artigos 303 e 259, parágrafo único, do Código Penal Militar, nos
termos do art. 9º, inciso II, do Código Penal Castrense, devendo o
Escrivão adotar as seguintes providências: [...]”
HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO
DE IPM. TESTEMUNHA. ACAREAÇÃO. TRANCAMENTO DO
PROCEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA
MEDIDA
NÃO
VERIFICADA.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
PRECAUÇÃO
CONTRA AUTOINCRIMINAÇÃO.
CABIMENTO.
LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] 5) Potencial suspeito,
havendo pendência a respeito de seu indiciamento, inquirido na
qualidade de testemunha, não pode ser compelido à produção de
prova em seu desfavor. [...] HC parcialmente deferido. Unânime.”
(Habeas Corpus 0000156-39.2016.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias, julgado em 30.8.2016, DJe de 9.9.2016).
Ao se analisar a busca e apreensão efetivada, do mesmo modo,
constata-se encontrar sob o manto da constitucionalidade e legalidade. O MM.
Magistrado, Dr. Wendell Petrachim Araújo, fundamentou à exaustão a
proporcionalidade e razoabilidade do ato, além da especificidade da busca
domiciliar, a fim de se evitar uma eventual procura especulativa de provas ou
pescaria probatória (fishing expedition):
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef8...
10/11
“[...] Nessa toada, a pretensão do MPM reveste-se de todas as
dimensões da proporcionalidade (em sentido amplo), na medida em
que o acesso aos dados armazenados nos dispositivos eventualmente
apreendidos, sem extirpar o núcleo essencial do direito à privacidade
da investigada, representa meio idôneo e concretamente adequado ao
desiderato probatório almejado.
Diante desse cenário, as medidas invasivas postuladas mostram-se
necessárias e proporcionais à gravidade dos fatos, que ostentam alto
grau de nocividade, infringindo os princípios da hierarquia e da
disciplina militares, e, como consequência, valores decorrentes
desses princípios, como a confiança, a lealdade, a honra e a
honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. [...]
O mandado terá por objeto a coleta de provas e materiais relativos à
prática, pelos investigados, da conduta delituosa narrada na
Representação, especificamente:
- dados e documentos relacionados ao desaparecimento do livro de
cautela do material da reserva do 3º Pelotão de Fuzileiros, bem como
ao desaparecimento das 04 (quatro) placas balísticas, colete e
respectiva placa balística supostamente entregues pelo ex-3º Sargento
ALEX BARCELLOS NUNES ao ex-Cb ADÃO LUÍS VALIM
RODRIGUES e vídeo do suposto encontro dos indiciados no dia 24 de
janeiro de 2023, seja por meio de anotação em papel, ou digital, bem
como a apreensão de mídias eletrônicas, como computadores,
celulares, pen drives, tablets, HDs, laptops, arquivos eletrônicos de
qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas e smartphones
dos investigados, funcionais e pessoais, para os quais são autorizadas,
desde logo, extração e acesso ao conteúdo das mídias
eletrônicas apreendidas e respectivo espelhamento para posterior
restituição aos seus proprietários;
- o livro de cautela do material da reserva do 3º Pelotão de
Fuzileiros.”
Dessa forma, a petição de Habeas Corpus não encontra amparo fático
ou legal em qualquer norma para a nulidade e o desentranhamento de peças do IPM
7000082-05.2023.7.0203.
O testemunho do Paciente observou todos os parâmetros
constitucionais e legais, desprovido de qualquer coação ou constrangimento para a
produção de provas, o que impõe a sua manutenção nos autos. O momento do
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 18:18
:: 40001354835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dedfbeecb767ef8...
11/11
indiciamento foi adequado, pois se operou a partir de elementos probatórios e
jurídicos mínimos constantes dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Writ e de denegar a
ordem de Habeas Corpus para o desentranhamento de peças, por inexistir nulidade,
coação ou constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, uma vez que foram
verificados os indícios de autoria e materialidade, após a convergência de provas
testemunhais bem como pericial, assim, correta a oitiva do ex-Cb Adão Luis Valim
Rodrigues como testemunha no início do Inquérito Policial Militar.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354835v3 e
do código CRC 8e52cbc7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/9/2023, às 15:12:18
7000545-55.2023.7.00.0000
40001354835 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR